Tribunal: TJDFT
Processo: 0712914-28.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. APELAÇÃO PROVIDA PARA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS INDENIZAÇÕES. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. VERIFICADA. TERMO INICIAL DOS ENCARGOS MORATÓRIOS SOBRE AS INDENIZAÇÕES. EMBARGOS PROVIDOS.
1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado.
2. Verifica-se a omissão no acórdão embargado, proferido em julgamento de apelação, uma vez que, a despeito de condenar a Ré ao pagamento de indenização securitária e de indenização por danos morais, não fixou os termos iniciais da correção monetária e dos juros de mora. 2.1. Necessária, portanto, a retificação da omissão.
3. Desse modo, quanto à indenização securitária, incidem: (i) correção monetária a partir da contratação até o pagamento, nos termos da súmula 632 do STJ; e (ii) juros de mora a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil. 3.1. Quanto à indenização por danos morais, incidem: (i) correção monetária a partir do arbitramento, nos termos da súmula 362 do STJ; e (ii) juros de mora a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil e da jurisprudência majoritária do STJ (AgInt no REsp 1957275/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/02/2022, DJe 10/03/2022).
4. Embargos declaratórios conhecidos e providos.